Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-18.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INVIÁVEL APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS – HABITUALIDADE CRIMINOSA DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a habitualidade criminosa do apelante, bem como que as condutas criminosas são autônomas entre si, evidenciando um meio de vida e fonte de lucratividade fácil, não é caso de continuidade delitiva, mas de concurso material de crimes.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002049-18.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINAURA BATISTA DA SILVA - CPF: 616.001.903-16 (APELADO), LUANA DOARTE WOLENSKI - CPF: 046.494.261-62 (APELADO), OSANA DE SOUSA ROCHA - CPF: 054.925.181-27 (APELADO), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 062.251.341-90 (APELADO), SUELY DE FRANCA SANTANA - CPF: 031.377.821-39 (APELADO), MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 011.880.611-43 (APELADO), CARLOS LUIZ VIEIRA - CPF: 037.443.441-77 (APELADO), EVERTON COSTA DA SILVA - CPF: 013.940.471-69 (APELADO), SEBASTIAO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 502.204.621-00 (APELADO), EDKLELSON IVITON DA SILVA SANTOS - CPF: 054.416.584-52 (APELADO), ADRIANO RIBEIRO TOMIELO - CPF: 104.361.379-09 (APELADO), MARSIANI ESPIRITO SANTO BONDESPACHO - CPF: 063.426.431-13 (APELADO), DEVASIR CARMO DE SOUZA - CPF: 691.707.461-68 (APELADO), DAIANA PAULA BIAZI - CPF: 019.203.971-75 (APELADO), GILBERTO MIGUEL DA COSTA LEITE - CPF: 616.837.281-49 (APELADO), MARLI MACHADO - CPF: 038.660.941-16 (APELADO), LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (APELADO), THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA - CPF: 020.631.551-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVASIR CARMO DE SOUZA - CPF: 691.707.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MIGUEL DA COSTA LEITE - CPF: 616.837.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MACHADO - CPF: 038.660.941-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO TOMIELO - CPF: 104.361.379-09 (VÍTIMA), CARLOS LUIZ VIEIRA - CPF: 037.443.441-77 (VÍTIMA), DAIANA PAULA BIAZI - CPF: 019.203.971-75 (VÍTIMA), EDKLELSON IVITON DA SILVA SANTOS - CPF: 054.416.584-52 (VÍTIMA), EVERTON COSTA DA SILVA - CPF: 013.940.471-69 (VÍTIMA), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 062.251.341-90 (VÍTIMA), LUANA DOARTE WOLENSKI - CPF: 046.494.261-62 (VÍTIMA), LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (VÍTIMA), MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 011.880.611-43 (VÍTIMA), OSANA DE SOUSA ROCHA - CPF: 054.925.181-27 (VÍTIMA), SEBASTIAO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 502.204.621-00 (VÍTIMA), SUELY DE FRANCA SANTANA - CPF: 031.377.821-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

INVIÁVEL

APLICAÇÃO D
A
CONTINUIDADE DELITIVA

–

INEXISTÊNCIA DOS

ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
NECESSÁRIOS
– HABITUALIDADE CRIMINOSA
DO APELANTE
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

Comprovada a

habitualidade
criminosa
do
apelante
, bem como que as condutas criminosas são autônomas
entre si, evidenciando um meio de vida
e fonte de lucratividade fácil
,
não é caso de continuidade delitiva, mas de concurso material de crimes.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

T
hiago Francis Alves da Costa
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002049-18.2021.811.0086
, pelo Juízo da
Terceira
Vara
da Comarca de
Nova Mutum
-MT
,
conden
ando-o

pela prática de crime de estelionato (art. 171,
caput
, na forma dos arts.71 e 69,
d
o Código Penal)
,
à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
;
bem como a pena pecuniária de 363 dias-multa,
à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
106570566
,
pugna pela

“
REFORMA da r. sentença no sentido de reconhecer como indevida a aplicação do regramento do art. 69 do Código Penal, afastando o apenamento correspondente ao concurso material entre as três séries de crimes, de sorte a aplicar-se, sobre toda a operação de apenamento, apenas a regra contida no art. 71, caput, do Código Penal, sanando a violação perpetrada aos dispositivos penais mencionados.”

O M
inistério Público
, forte nas contrarrazões que estão
no
ID
106570571
)
,
requer o desprovimento deste recurso
,
linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
109672470
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória o
resumo da
denúncia
,
narra
ndo
os fatos
da seguinte
forma:

[
...
]

Fato 1

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia 22 de abril de 2021, neste município e Comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Luana
Doarte

Wolenski
, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 2 e 3

Consta do inquérito policial que, no dia 23 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo das vítimas
Osana
Sousa Rocha e Fátima Maria da Silva, induzindo-as em erro, mediante ardil.

Fatos 4

Ressai dos autos que no dia 26 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa, obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Marcílio Santana de Almeida Júnior, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 5

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 08 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Suely de França Santana, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 6

Ainda no dia 11 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Carlos Luiz Vieira, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 7

Segundo consta dos autos, no dia 22 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Éverton
Costa da Silva, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 8

Evola-se do caderno investigativo que, no dia 29 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Sebastião Figueiredo da Silva, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 9

Restou apurado que no dia 05 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Edklelson

Iviton
da Silva Santos, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 10

Extrai-se dos autos que no dia 26 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Adriano Ribeiro
Tomielo
, induzindo-a em erro, mediante ardil.

Fato 11

Consta dos autos, ainda, que no dia 22 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, o denunciado Thiago Francis Alves da Costa tentou obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Marsini
Espírito Santo
Bondespacho
, induzindo-a em erro, mediante ardil, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

[
...
]

Consta das investigações, ainda, que no dia 22 de abril de 2021, a vítima
Éverton
contatou com o denunciado Thiago pelo perfil de
facebook
Paulo Gomes, tendo ele se identificado como “Bruno”, e depois manteve contato com o increpado através do numeral (66) 99907-4725, objetivando alugar a residência na Rua dos Jatobás, esquina com a Rua das Cerejeiras, no Bairro Bela Vista, nesta cidade, sendo
esta
a mesma residência utilizada pelo denunciado para a prática dos golpes descritos nos fatos 01,02 e 03 (documento anexo). Na oportunidade, o denunciado solicitou o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser transferido via “PIX”, no CPF 616.001.903-16, de titularidade de
Reginaura
Batista da Silva. Todavia, após efetuar o pagamento, a vítima constatou ter caído em um golpe, pois a referida casa não estava disponível para locação, não mais reavendo o valor depositado na conta informada pelo acusado. Já no dia 29 de abril de 2021, o denunciando Thiago, passou-se pela pessoa de “Roberto de tal” e, utilizando o numeral (66) 9 9639-2384, iniciou as negociações de locação de um imóvel com a vítima Sebastião, solicitando uma transferência via “PIX” para a conta utilizada na prática do golpe anterior (CPF 616.001.903-16, de titularidade de
Reginaura
Batista da Silva), no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Apurou-se que após efetuar a transferência do valor na conta indiciada por Thiago, a vítima percebeu que havia caído em um golpe, tendo em vista que após
o depósito o increpado passou a não mais atender os contatos de Sebastião, que não mais recuperou os valores depositados. Restou demonstrado do caderno investigativo que, no dia 05 de maio de 2021, o ofendido
Edkelson
interessou-se em uma residência para locação, localizada na Rua das Castanheiras, Centro, nesta urbe, ocasião em que iniciou contato com locador, ora denunciado, que se identificou como “Fernando de tal”, através do numeral (66) 99907-4725 (mesmo número por ele utilizado para aplicação do golpe descrito no fato 7). Naquela data, o implicado Thiago, suposto locador, solicitou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de adiantamento de aluguel, momento em que a vítima transferiu para a já mencionada conta bancária (CPF 616.001.903-16, de titularidade de
Reginaura
Batista da Silva), via “PIX”, o referido valor. Entretanto, após efetuar o pagamento,
Edkelson
não mais conseguiu falar com o denunciado, percebendo que havia caído em um golpe, pois não mais
reaveu
os valores depositados. Ainda, no decorrer do mês de abril do corrente ano, a vítima Adriano visualizou um anúncio de locação de um imóvel, localizado na Rua dos Gravatás, Bairro Paraíso, nesta cidade, ocasião em que contatou com os numerais (66) 99628-2582 e 99907-4725 (mesmo número usado pelo indiciado para a prática de outros golpes). Apresentando-se como sendo “Paulo Gomes” (mesmo nome utilizado no perfil para a prática do golpe descrito no fato 7), o denunciado Thiago, suposto locador do imóvel, solicitou que fosse efetuado pela vítima o “PIX”, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), à pessoa de Mauro Sérgio da Silva Teixeira, o que foi prontamente feito por Adriano. Passados alguns instantes, a vítima verificou que havia caído em um golpe, pois o suposto locador passou a não mais atender os telefones informados, tendo o ofendido sofrido o prejuízo dos valores depositados. Do mesmo modo, a vítima
Marsiani
demonstrou interesse em uma residência localizada na Rua dos Jatobás, no 1100, Bairro Bela Vista, nessa cidade, por meio de um anúncio no “
facebook
”. Segundo apurado, o increpado Thiago, identificando-se como “Fernando de tal”, solicitou à
Marsiani
que fosse transferida a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), de forma antecipada, no “PIX”: CPF 616.001.903-16, de titularidade de
Reginaura
Batista da Silva. Ocorre que, nesse momento, uma pessoa identificada como “Jéssica de tal”, alertou a vítima de que tal anúncio se tratava de um golpe, haja vista que um indivíduo de nome “Bruno de tal”, já teria a ludibriado, também solicitando um depósito na conta de
Reginaura
. Assim, verifica-se que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do increpado, pois após o emprego do ardil a vítima
Marsini
não chegou a transferir os valores por ele solicitados. Dos autos extrai-se, ainda, que a conta de
Reginaura
Batista da Silva informada pelo denunciado às vítimas foi criada unicamente com o intuito de praticar os golpes, vez que os valores nela depositados são transferidos a outra conta, tendo
Reginaura
comparecido à Delegacia de Polícia para informar que não possuía tal conta, ocasião em que registrou um boletim de ocorrência sobre tal fato (ID Num. 57511269 - Pág. 67). Nota-se, ainda, que o acusado obteve a vantagem ilícita em relação aos crimes praticados também em face de Everton, Sebastião, Adriano e
Edkelson
, vez que sacou os valores depositados pelas vítimas na conta por ele informada, em evidente prejuízo aos ofendidos
.

[
...
]

Negritamos.

Da
análise
destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do
s
delito
s

acima referido
s
ficaram
comprovadas

e,
no que diz respeito
a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a
requerer

o afastamento do
concurso material entre as três séries de crimes, devendo ser aplicado sobre toda
dosimetria
da pena
, apenas a regra contida no art. 71,
caput
, do Código Penal
.

Como visto, o

apelante
pleiteia
a

não
aplicação do concurso material em relação ao estelionato descrito no fato
10 e nas três sequências de fatos continuados (1 a 4 e 7; 5/6 e 8/9)
, a fim de
que seja
utilizada
tão somente a regra da continuidade delitiva
, sob o argumento de que
os crimes descritos nos fatos 1 a 10 são idênticos, uma vez que foram praticados no mesmo modo de execução,
preenchendo, portanto,
os requisitos previstos na norma de regência.

Todavia,
sem razão, o apelante.

Com efeito, n
a parte que interessa, estas são as assertivas
postas pelo
juízo de primeiro grau:

[
...
]

No caso dos autos, observo que muito embora preenchidos os requisitos objetivos quanto a todas as condutas, já que todos os delitos ocorreram nesta cidade, em curto intervalo de tempo entre eles e com o mesmo modus operandi, tenho que o requisito subjetivo apenas se observa entre algumas delas, mais precisamente entre aquelas que foram decorrentes de um mesmo anúncio nas redes sociais
...

Isso porque entre os “golpes” oriundos de um mesmo anúncio, é possível verificar que todos os delitos são desdobramentos de um mesmo plano do agente, visto que todos surgem da mesma oportunidade, de um mesmo desígnio criminoso do réu, que pretendia obter a maior vantagem possível através daquele falso anúncio.

Já quanto aos anúncios diferentes não se observa qualquer liame subjetivo entre as condutas, que surgem a partir de um novo impulso do agente, de lançar uma nova “isca” para obter vantagem de outros incautos, sem que isso tivesse qualquer ligação com as condutas anteriores, já que partiram de oportunidades distintas, sem que uma influísse de qualquer modo na outra
. Nota-se que a cada novo anúncio, o réu criava uma nova oportunidade de enganar as pessoas, e assim obter vantagens ilícitas, num novo e distinto desígnio criminoso, que não guarda qualquer relação com os anteriores, a não ser a intenção do réu de engordar sua renda familiar através da prática reiterada de crimes, o que, longe de caracterizar a continuidade delitiva, configura inequívoca habitualidade criminosa.

Portanto, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 1 a 4 e 7 (entre si); entre os fatos 5 e 6 (entre si); e entre os fatos 8 e 9 (entre si). Já entre essas três sequências continuadas, e o fato 10 deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos, já que ausente o requisito subjetivo que faça presumir que tais condutas sejam continuidade das anteriores
.
[
...
]

Destacamos

O
bserva-se
, pois,
da leitura da parte do édito judicial acima reproduzido
que
os fatos 1 a 4 e 7; 5 e 6 e os fatos 8
e
9
têm
relação entre si, são da mesma espécie
e
foram
praticados com pequeno intervalo de tempo entre um e outro, com o modo de execução semelhante, preenchendo
, portanto,

os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva.
Frise-se,
por oportuno,
que esses fatos
d
ecorre
m
de um mesmo anúncio nas redes sociais,
o

que evidencia que todos os delitos são desdobramentos de um mesmo plano do
apelante
, tendo em vista que surgem da mesma oportunidade.

No entanto,
entre o fato 10 e as três sequências de fatos continuados (1 a 4 e 7; 5/6 e 8/9), não ficou comprovada a presença do liame subjetivo, apto a evidenciar a continuidade delitiva entre tais grupos
, uma vez que são anúncios diferentes, nos quais não se observa qualquer
vínculo
subjetivo entre as condutas,
sobretudo porque
esses fatos
surgem a partir de um novo ato do
apelante
, sem qualquer ligação com
suas
condutas anteriores.

Aliás, fica evidente que a cada novo anúncio, o apelante
criava uma
oportunidade de enganar as pessoas e, por conseguinte, obter vantagens ilícitas, num novo e distinto desígnio criminoso, que não guarda qualquer relação com os fatos anteriores.

Logo
,
resta
con
statada a reiteração, na qual as condutas criminosas em discussão são autônomas e isoladas,
devendo, por
isso,
ser
mant
ida a

aplicação

d
a regra do concurso material de crimes

–
entre o fato 10 e as três sequências de fatos continuados (1 a 4 e 7; 5/6 e 8/9)
.
Isso porque a
continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício
ao
agente
que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, pratica crimes da mesma espécie, deve ser
aplicada
somente
àquele
que realmente se mostrar digno de receber a benesse
,
o
que não acontece no presente caso
, tendo em vista que o
apelante
cometeu
dez vez
es
o delito de estelionato
.

Aliás
,
em relação a matéria,
este Tribunal de Justiça, recentemente deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (FATOS 1, 2, 3, 5 E 7), ROUBO IMPRÓPRIO (FATO 4) E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (FATO 6) – CRIME CONTRA IDOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 1.1) AGENTE, QUE APÓS LUDIBRIAR/ENGANAR A VÍTIMA, FOGE COM SEUS PERTENCES E CERTA QUANTIA EM DINHEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DELITO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 1.2) VÍTIMA OBRIGADA/COAGIDA A SACAR DINHEIRO E ENTREGAR AO RÉU – EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A POSSE DO BEM – ROUBO IMPRÓPRIO CARACTERIZADO – 1.3) ESTELIONATO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUFRAGAR A CONDENAÇÃO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS DO INVESTIGADORES DE POLÍCIA TOMADOS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO NO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIADE – RECORRENTE FAZIA DO CRIME DE ESTELIONATO SEU MEIO DE VIDA HABITUALIDADE CRIMINOSA
– AÇÕES PLANEJADAS DE FORMA INDIVIDUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede o pleito absolutório, dos crimes de estelionato, furto qualificado e roubo impróprio, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos policiais que participaram da investigação, todos ouvidos em juízo, e pela prova documental, estando a materialidade e autoria relativa aos crimes, bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar as ofendidas, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

1.1 A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de análise de cada caso, a fim de evitar que sua aplicação indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. No caso dos autos, o grau de reprovabilidade do comportamento do acusado se revela grau elevado, porquanto, a ação criminosa foi praticada mediante fraude, consistente em enganar a ofendida fugindo com seus pertences e valor em dinheiro, bem como o réu possuir conduta voltada a criminalidade, em face de ostentar antecedentes delituosos praticado contra outras seis vítimas, crimes da mesma natureza (contra o patrimônio.

1.2 A conduta típica do delito de roubo impróprio ficou bem subsumida no tipo penal do art. 157, caput, c/c o § 1o, dado que o recorrente, logo depois de subtraída a coisa empregou violência contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime bem como a detenção da cosia para si.

2. Não há se falar em exclusão do concurso material de crimes, quando as inúmeras repetições da prática criminosa (7 vezes) e sua reiteração em crimes contra o patrimônio, são aptas a caracterizar a habitualidade delitiva, afastando-se, deste modo, a tese de que a hipótese dos autos caracterizaria um único crime praticado de forma continuada
.
(N.U 0013922-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 07/10/2019)
Destacamos

Sendo assim,
fica evidente que os crimes narrado
s

na denúncia

–
no
fato 10 e as três sequências de fatos continuados (1 a 4 e 7; 5/6 e 8/9
)

–
são inde
pendentes, perpetrados sem qualquer ligação entre si, mas tão somente baseados na dedicação do
apelante
à prática delitiva,
razão pela qual não poderá ser reconhecida a
continuidade delitiva entre
a referidas
séries de delitos.

Com efeito, o
caso retrata verdadeira habitualidade delitiva, e não continuidade na forma do art. 71 do Código Penal, haja vista que o
apelante

se utilizava
dos referidos
expedientes ilícitos como meio de vida e fonte de lucratividade fácil,
o que evidencia um maior grau de reprovabilidade
de sua conduta
, e não a aplicação de instituto que,
diante de unidade de desígnios dolosa, acaba por conferir vantagem, na dosimetria penal, ao
agente
.

A propósito,
acerca do tema
,

o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
deixou assetando que:

“Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado”
.
(
H
abeas
C
orpus
n.
128.663
/
SP
,

relatado pelo
Min
istro
Jorge
Mussi
, Quinta Turma
)
.

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento

ao recurso
interposto por
T
hiago Francis Alves da Costa
,
mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022